Tribunal: TJBA
Processo: 0526035-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526035-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MANECHINI CALZA GARRIDO, JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO, LARISSA ANDRADE TEIXEIRA PEREIRA, BEATRIZ GUEDES DE AZEREDO, LAILA VERENA ALCANTARA NASCIMENTO

APELADO: WELINGTON DE CASTRO

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ACAUTELATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NÃO IMPEDE A DEFESA DA POSSE.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por credor contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro. A decisão de primeiro grau determinou o levantamento de bloqueio de indisponibilidade sobre imóvel adquirido pelo embargante por meio de promessa de compra e venda não registrada. A sentença também condenou o credor e o devedor original ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão. A primeira é a validade do processo diante do não recolhimento de custas iniciais pelo embargante e do julgamento antecipado da lide. A segunda é a adequação da via processual dos embargos de terceiro contra medida cautelar de indisponibilidade. A terceira é a validade da posse do terceiro em face da execução, considerando a ausência de registro imobiliário. A quarta é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual. O recolhimento de custas pode ser exigido ao final do processo, e o julgamento antecipado é dever do juiz quando a prova documental acostada é suficiente para formar seu convencimento.

4. A ordem cautelar de bloqueio de matrícula afeta diretamente as faculdades inerentes à propriedade e à posse. Isso legitima o possuidor a defender seus direitos por meio dos embargos de terceiro.

5. A posse de boa-fé, fundamentada em compromisso de compra e venda celebrado muito antes da constrição judicial, merece proteção. A ausência de registro no cartório não impede a defesa da posse, e não há prova de fraude na aquisição.

6. O credor contestou o mérito dos embargos e insistiu na manutenção do bloqueio sobre o imóvel. Essa resistência ativa atrai para ele a responsabilidade pelos encargos de sucumbência, afastando a regra geral da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O possuidor de boa-fé tem legitimidade para opor embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado. 2. Os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado que, ciente da transmissão do bem, insiste na impugnação para manter a constrição judicial, conforme o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0526035-92.2018.8.05.0001
, oriunda da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
ODILON OLIVEIRA DA SILVA
e como parte apelada
WELINGTON DE CASTRO
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça